Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO. DISCORDÂNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. MANEJAMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL ADEQUADA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando presentes no julgamento ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – o acórdão recorrido, entretanto, não possui nenhum desses vícios; é hipótese de mera insatisfação do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

2. No caso concreto, os argumentos quanto à propriedade do imóvel avariado pelo incêndio são irrelevantes para fins de reconhecimento da obrigação de indenizar, já que demonstrada a destruição de bens pertencentes à vítima que guarneciam a residência.

3. Eventual discussão quanto à pertinência subjetiva para promover a execução da obrigação reconhecida ultrapassa os limites de cognição próprios das ações penais; se o caso, o embargante/apelante deverá suscitá-la na via processual adequada.

4. A discordância quanto ao resultado do acórdão, fundada em erro de julgamento ou conclusão equivocada, que possa, eventualmente, ensejar a reforma do entendimento adotado, deve ser suscitada em via recursal própria, já que embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.